Tribunal: STF
Processo: ARE 1479286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO (ART. 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, C/C ART. 226, IV, "B", AMBOS DO CÓDIGO PENAL). VIAS DE FATO (ART. 21 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES E COERENTES, CORROBORADAS PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PROVAS DOS AUTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO AFASTADO.



    DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO DO ART. 148, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL PARA O ART. 146 DO MESMO DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE CÁRCERE PRIVADO SUFICIENTEMENTE TIPIFICADO. AGENTE QUE IMPEDE QUE A VÍTIMA SAIA DO VEÍCULO, AUMENTANDO A VELOCIDADE NA SUA CONDUÇÃO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE IR E VIR CARACTERIZADO. PEDIDO NEGADO.



    DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) PARA O CRIME DE VIOLÊNCIA SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA QUE IMPOSSIBILITOU A RESISTÊNCIA DA VÍTIMA EM ATO SEXUAL NÃO CONSENTIDO. CONDUTA QUE SE AMOLDA AO TIPO DESCRITO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME CORRETAMENTE CONSIDERADAS GRAVES. INFORMES VÁLIDOS PARA EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA.



    PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º EM RELAÇÃO AO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE AMEAÇA PRATICADOS POR MEIO DE MENSAGENS VIA CELULAR. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. ABSOLVIÇÃO DAS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PELO JUÍZO SINGULAR.



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente